Tribunal: TJMMG
Processo: 2000673-74.2019.9.13.0000
Classe: Revisão Criminal
Relator(a): SOCRATES EDGARD DOS ANJOS
Órgão julgador: SOCRATES EDGARD DOS ANJOS
Órgão colegiado: Tribunal de Justica Militar de Minas Gerais
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-29

Inteiro teor:
IMINAL Processo eproc n. 2000673-74.2019.9.13.0000 Referência: Processo n. 0010059-43.2011.9.13.0001 Relator: Juiz Sócrates Edgard dos Anjos Revisor: Juiz Fernando Galvão da Rocha Julgamento: 17/06/2020 Decisão: Unânime EMENTA REVISÃO CRIMINAL - PRELIMINAR - EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE - PRESCRIÇÃO - POSSIBILIDADE DE DECISÃO MAIS BENÉFICA AO REQUERENTE - ABSOLVIÇÃO - INTERESSE DE AGIR CONFIGURADO - MÉRITO - SENTENÇA CONDENATÓRIA CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS - NÃO CONSTATAÇÃO - DECISÃO FUNDAMENTADA E EM CONSONÂNCIA COM O CONJUNTO PROBATÓRIO PRODUZIDO SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO JUDICIAL - PEDIDO QUE SE JULGA IMPROCEDENTE. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo requerente Marconi José Macedo e requerido o Ministério Público do Estado de Minas Gerais, acordam os juízes do Tribunal Pleno, por unanimidade, em rejeitar a preliminar levantada pela defesa e, no mérito, julgar improcedente o pedido de revisão criminal. RELATÓRIO Trata-se de revisão criminal proposta por Marconi José Macedo, com fundamento no “art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal de 1988”, com o objetivo de que seja declarada a nulidade da sentença proferida na Ação penal n. 0010059-43.2011.9.13.0001, que o condenou a 06 (seis) meses de detenção pela prática do crime de deserção (artigo 187 do CPM). Relatou a defesa que o requerente ingressou nos quadros da Polícia Militar de Minas Gerais em 04/05/1994, tendo sido diagnosticado com algumas patologias psicológicas no ano de 1997 e, em 2007, com patologias psiquiátricas. Aduziu que, no ano de 2010, o requerente teve uma piora em seu estado de saúde e, por não ter mais condições de continuar na atividade policial, requereu administrativamente, com respaldo na Lei Estadual n. 5.301/69, a sua transferência para o quadro de policiais reformados. Todavia, alegou que a Administração Militar, além de indeferir o pleito, passou a lhe impor prisões em flagrante delito pela suposta prática do crime de deserção. Relatou que, em 25/02/2011, estava afastado de suas atividades policiais amparado em atestado médico e, em 21/03/2011, compareceu à Unidade onde servia (Batalhão de Polícia de Eventos em Belo Horizonte)TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 no período vespertino com o intuito de dar baixa das fileiras da Corporação, tendo sido prontamente desencorajado por seus companheiros de farda. Aduziu que, naquela data, quando já findado o expediente administrativo, foi preso em flagrante pelo crime de deserção, sendo recolhido em cela e, na data de 23/03/2011, encaminhado para a Clínica Psiquiátrica Serra Verde. Informou que a defesa, à época dos fatos, pleiteou o relaxamento da prisão, juntando em seu pedido documentos e o atestado médico que o licenciou das atividades laborativas, porém o juízo a quo entendeu pela manutenção da prisão. Acrescenta que a liberdade do requerente foi posteriormente concedida por meio de habeas corpus. Afirmou que, antes do julgamento, a ação penal já se encontrava abarcada pelo instituto da prescrição, haja visto que a denúncia foi recebida em 07/04/2011 e a sentença prolatada em 02/09/2013. Nessa esteira, alegou que a mácula que atingiu o processo deveria ter sido reconhecida e declarada de ofício pelo juízo a quo antes do julgamento da ação. Alegou que o atestado e o vasto prontuário médico carreado aos autos demonstram a fragilidade da saúde mental do requerente e demonstram que a decisão condenatória contrariou as provas colacionadas aos autos, sendo ele ilegalmente condenado a pena de 06 (seis) meses em regime aberto. Destacou que somente em sede de embargos de declaração foi decretada a extinção da punibilidade pela pena in concreto, tendo o ora requerente se conformado com a decisão, uma vez que esperava que tal decisão não refletisse na esfera administrativa como de fato ocorreu. Ademais, afirmou que o fato é atípico, pois o elemento objetivo do tipo, ou seja, “ausentar-se sem licença da unidade” deve ser por vontade livre e consciente, o que não ocorreu, pois estava o requerente resguardado por atestado médico formalmente entregue à administração militar. Nesse ponto, questionou a legalidade do oferecimento da denúncia, já que, segundo a defesa, o próprio parquet teria reconhecido que o ora requerente não teve o dolo específico de desertar. Outrossim, alegou que a denúncia não possuía os requisitos mínimos para o seu oferecimento, razão pela qual deveria ter sido rejeitada de plano, nos termos dos artigos 77 e 78 do Código de Processo Penal Militar. Alegou ainda que, com base na legislação penal e processual que rege a matéria, obrigatoriamente deveria ter sido absolvido nos termos da alínea “b” do art. 439 do CPPM, já que o fato não constituiu infração penal. Citou jurisprudência dos Tribunais Superiores e deste TJMMG a fim de corroborar o alegado. Por fim, em relação à alegada incapacidade laborativa do requerente, afirmou que o laudo médico judicial não deixa dúvida sobre a questão e transcreveu trecho do referido documento.TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 Com tais considerações, requereu a procedência do pedido de revisão, para declarar a ausência de justa causa da acusação formulada e a inexistência do dolo na conduta imputada ao requerente e, consequentemente, absolvê-lo com fulcro na alínea “b” do art. 439 do Código de Processo Penal Militar (Evento - INIC1). A petição inicial veio acompanhada de cópia parcial da Ação Criminal n. 0010059-43.2011.9.13.0001 (Evento 1). A sentença acostada às págs. 13/18 do Evento 1-OUT9 demonstra que o douto Conselho de Justiça, à unanimidade de votos, condenou o requerente, Cb PM Marconi José Macedo, nas iras do art. 187 do Código Penal Militar, impondo-lhe a pena de 06 (seis) meses de detenção. Em sede de embargos de declaração, embora reconhecido o transcurso do lapso temporal de 02 (dois) anos para a incidência da prescrição, considerando para tanto a data do recebimento da denúncia (07/04/2011) e a data da prolação da sentença condenatória (02/09/2013), não foi declarada a extinção da punibilidade porque o condenado não havia, até aquela data, atingido a idade de 45 (quarenta e cinco) anos, em conformidade com o disposto no art. 132 do Código Penal Militar (Evento 1 - OUT9, pág.21). Todavia, posteriormente, foi decretada a extinção da punibilidade pela incidência da prescrição da pena in concreto, nos termos do art. 125, inciso VII e §1º, c/c o art. 123, inciso IV, ambos do Código Penal Militar (Evento 1, OUT 9, pág. 24). Em parecer, o e. Procurador de Justiça oficiante nesta Corte Castrense, Dr. José Alberto Sartório de Souza, manifestou-se preliminarmente, pelo não conhecimento da ação revisional, uma vez que “decretada a prescrição da pretensão punitiva estatal pelo Juiz singular, inexiste interesse processual, ressaltada a independência das esferas cível, penal e administrativa”. Salientou que o laudo pericial produzido em ação civil em curso na Vara de Fazenda Pública da Comarca de Belo Horizonte não se enquadra na definição de prova nova para fins de revisão criminal. Aduziu que, perante esta Justiça Especializada, o Conselho de Justiça analisou exame de insanidade mental, prontuário médico do militar, relatórios médicos, tudo sob o crivo do contraditório, não tendo sido sequer interposta apelação da sentença condenatória. No mérito, disse que a alegação de inépcia da denúncia é matéria superada, em face da prolação de sentença condenatória e, posteriormente, da declaração da prescrição da pretensão punitiva. Outrossim, concluiu que as alegadas atipicidade da conduta e de ausência de dolo foram analisadas na sentença, não cabendo reexame de provas em sede de revisão criminal. Nesses termos, pugnou pelo não conhecimento da ação revisional, e, no mérito, pelo seu não provimento. É o relatório.TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 VOTOS JUIZ SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS, RELATOR Inicialmente, cumpre analisar a preliminar de não conhecimento da presente ação por falta de interesse processual, suscitada pelo e. Procurador de Justiça. Conforme relatado, o requerente foi condenado pelo crime de deserção, previsto no art. 187 do Código Penal Militar, sendo decretada a extinção de sua punibilidade pela ocorrência da prescrição da pena in concreto. Nessa esteira, entendo que, ainda que a declaração de extinção da punibilidade possua força terminativa, com a resolução da lide, tal decisão se apresenta menos benéfica do que uma possível absolvição. Em outras palavras, é inequívoco que a eventual possibilidade de revisão e absolvição do requerente se apresente como solução mais benéfica, mormente pelo fato de que, mesmo decretada a prescrição em favor do requerente, extinguindo sua punibilidade, essa situação não o exime de eventual responsabilização civil ou administrativa decorrente da culpa declarada pelo juízo criminal. Além disso, in casu, verifica-se que a declaração da extinção da punibilidade, amparada nos termos do art.125, inciso VII e §1º, c/c o art. 123, inciso IV, ambos do Código Penal Militar, se deu após o trânsito em julgado da sentença condenatória, conforme se vê à fl. 390 dos autos de origem. Por tais razões, apesar de haver entendimento jurisprudencial em sentido contrário, entendo que resta configurado o interesse de agir do requerente, motivo pelo qual rejeito a preliminar suscitada e passo à análise do mérito. Como é sabido, a admissão da ação de Revisão Criminal está condicionada à existência de uma das hipóteses previstas no rol taxativo enumeradas no artigo 551 do Código de Processo Penal Militar. No caso em exame, verifica-se que o requerente fundamenta o seu pedido na hipótese prevista no inciso I do referido dispositivo, ou seja, a de que o decreto condenatório seria contrário à evidência dos autos, em face da atipicidade da conduta do requerente. Nesse contexto, após detida análise do conjunto probatório, entendo que as razões que sustentam o pedido revisional não merecem ser acolhidas. Oportuno esclarecer que o acolhimento de um argumento probatório em detrimento de outro está inserido no âmbito da discricionariedade conferida ao julgador de decidir conforme o seu livre convencimento motivado, não servindo para sustentar o deferimento de pedido de revisão criminal, sob o argumento de contrariedade a evidência dos autos. Sobre o tema, preleciona Guilherme de Souza Nucci: Contrariedade à evidencia dos autos: entenda-se por evidência dos autos o conjunto probatório colhido. Para ser admissível a revisão criminal, torna-se indispensável que a decisão condenatória proferida ofenda frontalmente as provas constantes dos autos. (...) Seria oTRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 equivalente a dizer que todas as testemunhas idôneas e imparciais ouvidas afirmaram não ter sido o réu o autor do crime, mas o juiz, somente porque o acusado confessou na fase policial, resolveu condená-lo. Não tendo havido recurso, transitou em julgado a decisão. É caso de revisão criminal. Mas a hipótese é rara. (...) O objetivo da revisão não é permitir uma terceira instância de julgamento, garantindo ao acusado mais uma oportunidade de ser absolvido ou ter reduzida a pena, mas, sim, assegurar-lhe a correção de um erro judiciário. Ora, este não ocorre quando um juiz dá a uma prova uma interpretação aceitável e ponderada. Pode não ser a melhor tese ou não estar de acordo com a turma julgadora da revisão, mas daí a aceitar a ação rescisória somente para que prevaleça peculiar interpretação é desvirtuar a natureza do instituto.1 No mesmo sentido é assente o entendimento jurisprudencial acerca da impossibilidade de reexame do conjunto probatório na Revisão Criminal, como se tratasse de “novo” recurso de apelação: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. REVISÃO CRIMINAL. CONTRARIEDADE À EVIDÊNCIA DOS AUTOS. ARTIGO 621, I, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - CPP. INEXISTENTE. CONSIDERAÇÃO DE PROVAS EM DETRIMENTO DE OUTRAS. REAPRECIAÇÃO DO ACERVO PROBATÓRIO.DESCABIMENTO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. [...] 2. O Superior Tribunal de Justiça - STJ pacificou o entendimento no sentido do não cabimento da revisão criminal quando utilizada como nova apelação, com vista ao mero reexame de fatos e provas, não se verificando hipótese de contrariedade ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos, consoante previsão do art. 621, I, do CPP. 3. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no REsp 1781148/RJ, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 15/10/2019, DJe 18/10/2019) AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. INEXISTÊNCIA DE NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. REVISÃO CRIMINAL. JUÍZO CONDENATÓRIO CONFIRMADO PELA PROVA DOS AUTOS. PRECEDENTES. SÚMULA 7 DO STJ. INCONFORMISMO NÃO TRATADO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. [...] 2.2. Com efeito, a contrariedade à evidência dos autos (art. 621, I, do CPP) revela-se pela inconsistência probatória, como a presença de prova robusta em sentido contrário ao juízo condenatório, ou até por inexistir nenhuma prova a sustentar a condenação. Precedentes. 2.3. Ausência de ilegalidade a ser reparada. Na hipótese em foco, o Tribunal de Justiça local asseverou que o juízo condenatório está fundado nos seguintes elementos de prova: i) prisão em flagrante do 1 Código de Processo Penal Militar Comentado, 2. ed., Rio de Janeiro: Forense, 2014, p. 576).TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 condenado; ii) confissão extrajudicial; e iii) reconhecimento de voz realizado pela vítima e seu irmão. [...] (STJ - AgRg no REsp 1754843/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 11/09/2018, DJe 17/09/2018) PROCESSUAL PENAL. RECURSO ESPECIAL. REVISÃO CRIMINAL. ABSOLVIÇÃO DO DELITO DE PORTE DE ARMA. INEXISTÊNCIA DE PROVA SUFICIENTE PARA CONDENAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO DO ART. 621, I, DO CPP. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. "A fundamentação baseada apenas na fragilidade das provas produzidas não autoriza o e. Tribunal a quo a proferir juízo absolutório, em sede de revisão criminal, pois esta situação não se identifica com o alcance do disposto no art. 621, inciso I do CPP que exige a demonstração de que a condenação não se fundou em uma única prova sequer, daí ser, portanto, contrária à evidencia dos autos. (REsp 988.408/SP, Rel. Min. FELIX FISCHER, Quinta Turma, DJ 25/8/08) 2. Recurso especial conhecido e provido para anular parcialmente o acórdão absolutório proferido pelo Tribunal a quo em relação ao delito de porte ilegal de arma de fogo. (STJ - REsp 1078152/SP, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, QUINTA TURMA, julgado em 23/06/2009, DJe 03/08/2009). Revisão Criminal. Crime de tráfico e de associação para o tráfico. Alegação de contrariedade manifesta às evidências dos autos. Improcedência. Condenação que encontra suporte dos elementos de prova coligidos. Pena fixada no mínimo legal. Redução. Impossibilidade. Pedido revisional indeferido. - Como cediço, para que se admita a revisão criminal é indispensável que a condenação tenha se dado de forma frontalmente contrária às evidências constantes dos autos. - A revisão não se presta a uma reavaliação da prova coligida. Achando-se a decisão condenatória calcada em razoável interpretação da prova, não há razão para a revisão, cujo objetivo não é ensejar uma 'terceira instância', revisora, mas assegurar a possibilidade de correção de um erro judiciário (TJMG - Proc. Nº 1.0000.09.503467-4/000 - numeração única: 5034674-67.2009.8.13.0000. Rel. Des. HERCULANO RODRIGUES. data da publicação do acórdão: 05/03/2010). Dessa forma, observa-se, na sentença acostada às págs. 12/18, evento 1, Out 9, que a condenação se fundamentou na prova documental produzida sob o crivo do contraditório judicial, concluindo aquele juízo pela comprovação do dolo necessário e suficiente para configuração do delito previsto no art. 187 do Código Penal Militar. Por fim, deve ser afastada a prescrição da ação penal alegada pela defesa tendo em vista que, conforme demonstrado alhures, a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva estatal se deu com base na pena in concreto. Dessa forma, não tendo sido demonstrado erro no julgamento, por afronta a evidência dos autos, julgo improcedente a presente revisão criminal. É como voto.TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 JUIZ FERNANDO GALVÃO DA ROCHA, REVISOR Srs. Juízes. Na oportunidade, acompanho as razões e o voto do eminente juiz relator. JUIZ JAMES FERREIRA SANTOS Acompanho integralmente o voto prolatado pelo eminente Juiz Relator. JUIZ OSMAR DUARTE MARCELINO Acompanhando integralmente o voto do eminente juiz relator. JUIZ JADIR SILVA Eméritos Julgadores, acompanho o eminente juiz relator para a improcedência da ação revisional. JUIZ RÚBIO PAULINO COELHO Acompanhando o voto do eminente juiz relator. JUIZ FERNANDO ARMANDO RIBEIRO Acompanhando o voto do eminente juiz relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial remota de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 17 de junho de 2020. Juiz Sócrates Edgard dos Anjos Relato